Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO DO PRODUTO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a teoria da asserção ou da prospecção, a legitimidade das partes deve ser aferida abstratamente com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial (in status assertionis), ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo.
2. A análise e verificação da solidariedade entre as empresas somente poderá ocorrer mediante revolvimento do conjunto fático-probatório em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide com a prolação da sentença, e não precipitadamente em saneamento processual para excluir açodadamente da lide litisconsorte passivo sem que se tenha como comprovada inequivocamente sua participação no negócio que os agravantes pretendem obter a declaração de invalidade.
3. Recurso conhecido e provido.